Tribunal: STF
Processo: HC 90935
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-09-25
Data de publicação: 2007-09-25

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO,
   AMBIGÜIDADE, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. EMBARGOS
   REJEITADOS.
1.      A fundamentação apresentada nos embargos não
   demonstra omissão, ambigüidade, contradição ou obscuridade no
   julgado, detendo-se em ponto de motivação claro e explícito do
   julgado para refutá-lo. Embargos declaratórios com natureza de
   infringente, desnaturando-os por completo.
2.      Embargos
   declaratórios não se prestam a debater questões enfrentadas, de
   forma clara e explícita, na decisão embargada.
3.      Embargos
   declaratórios rejeitados.